Tribunal: TJMT
Processo: 1006095-88.2024.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
IV – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. USO DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEMÓRIA DE CÁLCULOS E DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO. SÚMULA 247 DO STJ. DOCUMENTOS HÁBEIS À MONITÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada pela Cooperativa, julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória. Na sentença, foram constituídos de pleno direito o título executivo judicial, condenando-se o requerido ao pagamento de R$ 85.227,09, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
O apelante alegou, preliminarmente, a carência da ação pela ausência de pressupostos necessários, e, no mérito, defendeu a inexistência de prova inequívoca da dívida, sustentando a ausência de contrato expresso, falta de clareza nos cálculos apresentados e ausência de ciência dos encargos e taxas cobrados. Pleiteou a reforma da sentença, com a consequente condenação da apelada em custas e honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) se houve comprovação pela parte autora/apelada de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a embasar a constituição do título executivo judicial na ação monitória;
(ii) se os documentos apresentados pela apelada são suficientes para demonstrar a evolução da dívida e a incidência de encargos e taxas, de forma clara e detalhada, conforme exigido pelo art. 700 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 700 do CPC dispõe que a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita que comprove, sem eficácia de título executivo, a obrigação do devedor de pagar quantia em dinheiro, com a necessidade de indicação dos valores e memória de cálculo.
O art. 701 do CPC permite a constituição de título executivo judicial quando presentes prova escrita apta e direito evidente, sem a necessidade de prévia existência de título executivo.
A Cooperativa de Crédito apelada juntou documentos suficientes à inicial da monitória, incluindo contrato de abertura de conta e adesão a produtos e serviços, faturas de cartões de crédito utilizados pelo apelante, extratos bancários detalhados e memórias de cálculo, demonstrando a evolução da dívida, os encargos e taxas incidentes.
A relação jurídica entre as partes ficou devidamente comprovada pelos documentos acostados, atendendo aos requisitos do art. 700 do CPC, bem como ao entendimento pacificado na Súmula 247 do STJ, que reconhece o contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado de demonstrativos de débito como prova hábil para embasar a ação monitória.
A alegação genérica de ausência de clareza nos cálculos ou de excesso no valor da cobrança, desacompanhada de qualquer demonstração específica ou prova em sentido contrário, é insuficiente para infirmar os elementos probatórios apresentados pela apelada.
Considerando que os documentos comprovam a existência e a evolução do débito e que o apelante não conseguiu demonstrar o pagamento ou descaracterizar os valores cobrados, mantém-se a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e declarou constituído o título executivo judicial.
Pelo princípio da causalidade, a condenação do devedor ao pagamento das custas e honorários advocatícios é legítima, cabendo ainda a majoração dos honorários em virtude do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, c/c art. 98, § 3o, do CPC/15.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ação monitória pode ser embasada por prova escrita, ainda que sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar a existência de relação jurídica e da obrigação de pagamento, sendo suficiente a apresentação de contrato de abertura de crédito acompanhado de extratos bancários e memórias de cálculo detalhadas.
A alegação genérica de excesso no valor cobrado ou de ausência de clareza nos cálculos é insuficiente para afastar a procedência da monitória quando os documentos apresentados evidenciam a liquidez e certeza do débito.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 700, 701 e 85, § 11, c/c art. 98, § 3o; Súmula 247 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 247.
TJMT, Apelação Cível no 1001870-94.2021.8.11.0018, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19/06/2024.
TJMT, Apelação Cível no 1009063-69.2022.8.11.0037, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 10/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006095-88.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUDNEI MORAES SASSO - CPF: 991.302.971-68 (APELANTE), CRISLAINE SCHUSTER - CPF: 061.455.141-24 (ADVOGADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. USO DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEMÓRIA DE CÁLCULOS E DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO. SÚMULA 247 DO STJ. DOCUMENTOS HÁBEIS À MONITÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada pela Cooperativa, julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória. Na sentença, foram constituídos de pleno direito o título executivo judicial, condenando-se o requerido ao pagamento de R$ 85.227,09, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

O apelante alegou, preliminarmente, a carência da ação pela ausência de pressupostos necessários, e, no mérito, defendeu a inexistência de prova inequívoca da dívida, sustentando a ausência de contrato expresso, falta de clareza nos cálculos apresentados e ausência de ciência dos encargos e taxas cobrados. Pleiteou a reforma da sentença, com a consequente condenação da apelada em custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

se houve comprovação pela parte autora/apelada de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a embasar a constituição do título executivo judicial na ação monitória;

(ii) se os documentos apresentados pela apelada são suficientes para demonstrar a evolução da dívida e a incidência de encargos e taxas, de forma clara e detalhada, conforme exigido pelo art. 700 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 700 do CPC dispõe que a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita que comprove, sem eficácia de título executivo, a obrigação do devedor de pagar quantia em dinheiro, com a necessidade de indicação dos valores e memória de cálculo.

O art. 701 do CPC permite a constituição de título executivo judicial quando presentes prova escrita apta e direito evidente, sem a necessidade de prévia existência de título executivo.

A Cooperativa de Crédito apelada juntou documentos suficientes à inicial da monitória, incluindo contrato de abertura de conta e adesão a produtos e serviços, faturas de cartões de crédito utilizados pelo apelante, extratos bancários detalhados e memórias de cálculo, demonstrando a evolução da dívida, os encargos e taxas incidentes.

A relação jurídica entre as partes ficou devidamente comprovada pelos documentos acostados, atendendo aos requisitos do art. 700 do CPC, bem como ao entendimento pacificado na Súmula 247 do STJ, que reconhece o contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado de demonstrativos de débito como prova hábil para embasar a ação monitória.

A alegação genérica de ausência de clareza nos cálculos ou de excesso no valor da cobrança, desacompanhada de qualquer demonstração específica ou prova em sentido contrário, é insuficiente para infirmar os elementos probatórios apresentados pela apelada.

Considerando que os documentos comprovam a existência e a evolução do débito e que o apelante não conseguiu demonstrar o pagamento ou descaracterizar os valores cobrados, mantém-se a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e declarou constituído o título executivo judicial.

Pelo princípio da causalidade, a condenação do devedor ao pagamento das custas e honorários advocatícios é legítima, cabendo ainda a majoração dos honorários em virtude do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, c/c art. 98, § 3o, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação monitória pode ser embasada por prova escrita, ainda que sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar a existência de relação jurídica e da obrigação de pagamento, sendo suficiente a apresentação de contrato de abertura de crédito acompanhado de extratos bancários e memórias de cálculo detalhadas.

A alegação genérica de excesso no valor cobrado ou de ausência de clareza nos cálculos é insuficiente para afastar a procedência da monitória quando os documentos apresentados evidenciam a liquidez e certeza do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 700, 701 e 85, § 11, c/c art. 98, § 3o; Súmula 247 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 247.

TJMT, Apelação Cível no 1001870-94.2021.8.11.0018, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19/06/2024.

TJMT, Apelação Cível no 1009063-69.2022.8.11.0037, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado
, julgado em 10/04/2024.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rudnei Moraes Sasso
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Alta Floresta,
que nos autos da Ação Monitória, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense - Sicredi Grandes Rios MT PA AM,
julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a monitória, para constituir de pleno direito o pretendido título executivo judicial, converter o mandado inicial em mandado executivo (art. 702, §8o, do CPC), condenar a parte requerida ao pagamento do débito indicado na exordial,

R$ 85.227,09, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do ajuizamento da ação. Por conseguinte,
condenou o requerido/apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa, com a ressalva do art. 98 § 3o do CPC.

Nas razões recursais, aduz o apelante, preliminarmente, a carência da ação, por ausência dos pressupostos necessários.

Defende a inexistência de prova inequívoca da dívida, alegando não ter havido contrato expresso para a concessão dos valores cobrados, tampouco ciência dos encargos e taxas aplicados.

Afirma, ainda, que o cálculo do débito não teria sido demonstrado de forma clara e detalhada, sendo, portanto, indevida a condenação imposta.

Ao final, pede a condenação da Cooperativa apelada em custas e honorários de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 255101200.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de apelação cível interposta por
Rudnei Moraes Sasso
contra a sentença proferida nos autos da monitória, ajuizada pela Cooperativa, a qual reconheceu a existência da dívida e constituiu de pleno direito título executivo judicial, conforme prevê o artigo 701, § 2o, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, a ausência dos pressupostos necessários à ação.

Sustenta a inexistência de prova inequívoca da dívida, alegando não ter havido contrato expresso para a concessão dos valores cobrados, tampouco ciência dos encargos e taxas aplicados.

Afirma, ainda, que o cálculo do débito não teria sido demonstrado de forma clara e detalhada, sendo, portanto, indevida a condenação imposta.

Por outro lado, nas contrarrazões, o apelado defende que acostou aos autos documentos capazes de aparelhar a monitória.

Pois bem, passo à análise das questões suscitadas.

Na exordial, narra a Cooperativa que é credora do apelante, do valor de R$ 85.227,09, por força da ‘Proposta de Abertura de Conta de depósito e Adesão a Produtos e Serviços - C/C no 92327-3’, uso do limite de cheque especial e cartão de crédito.

Explica que o apelante utilizou o limite de crédito do cheque especial e do cartão de crédito (Mastercard Gold e Mastercard Black), todavia, não adimpliu a obrigação.

O cerne da controvérsia está em apurar merece reparo a sentença que rejeitou os argumentos dos embargos monitórios, de
insuficiência de documentos e provas a embasar a monitória.

O pleito não merece prosperar.

O art. 700 do CPC preceitua que:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.”

Em complemento, o art. 701 do CPC autoriza a expedição de mandado monitório quando evidente o direito afirmado pelo autor.

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Nesse contexto, imperioso acrescentar o enunciado da súmula n. 247 do STJ disciplina que: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

No caso dos autos, o banco apelado acostou a competente Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física (id 255100845), faturas do cartão de crédito – Mastercard Black – cartão no 5122.********8115 (id 255100846), faturas do cartão de crédito – Mastercard Gold – cartão no 5225.********8132 (id 255100849), extratos de movimentação da conta corrente (id 255101152), memórias de cálculo (id 255101153, id 255101154 e id 255101155).

Em vista disso, observa-se que a Cooperativa apelada procedeu à juntada dos documentos necessários ao ajuizamento da monitória.

Nesse contexto, da verificação dos documentos consta exata e expressamente os valores cobrados, a incidência de encargos e taxas aplicados.

Ademais, da memória dos cálculos apresentada, nota-se que os valores, abatimentos e encargos foram demonstrados de forma clara e detalhada.

Assim, há prova escrita sem eficácia de título executivo apta a evidenciar o direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 700 do CPC, razão pela qual escorreita a sentença recorrida ao rejeitar os embargos monitórios e declarar constituído o título executivo judicial.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – SÚMULA 247 DO STJ – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL PARA AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DO VALOR COBRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. Para que seja deferida a assistência judiciária, é necessária a demonstração da hipossuficiência econômica, o que restou demonstrado no presente feito. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo do débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Não tem como acolher a simples afirmação genérica de que haveria excesso do valor cobrado, sem demonstração do valor que entende correto. (N.U 1001870-94.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE E SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO –

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRE A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO –JUNTADA DOS CONTRATOS, EXTRATOS DE CONTA CORRENTE, MEMÓRIAS DE CÁLCULOS, FATURAS PORMENORIZADAS DOS VALORES DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, sobretudo na hipótese em que constam todos os índices e encargos incidentes na dívida cobrada. Há de ser mantida a sentença de procedência da ação monitória se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes (por meio dos contratos de abertura de conta e de adesão aos cartões de créditos), bem como o valor do débito e sua evolução (através do extra de conta corrente, memórias de cálculos e faturas dos cartões de créditos com discriminação dos valores, parcelamentos, índices, juros e taxas cobrados). (N.U 1009063-69.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024).

Desta feita, comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como o valor do débito, mostra-se legítimo o direito da autora de receber seu crédito.

Assim, se os documentos constantes dos autos demonstram a existência e a evolução do débito, com todos os encargos, índices e taxas cobradas, e o devedor não logrou em demonstrar o pagamento do débito, impõe-se a manutenção da sentença de procedência da ação.

Bem ainda, pelo princípio da causalidade, o ônus de sucumbência deve recair perante o devedor, na forma estabelecida na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso e majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, c/c art. 98 § 3o do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025